Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737414-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA AUTOR ESPÓLIO DE: MARCOS ANTONIO BATISTA PEREIRA AGRAVADO: LEONARDO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora